Tribunal: CARF
Processo: 10950.720901/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720901/2013-69
ACÓRDÃO
2002-008.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DORLEI GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUMULA CARF No 194.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade
notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de
Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes
individuais, conforme definido pela Súmula CARF no 194.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720901/2013-69
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente após ter sido constatado,
ao término do procedimento fiscal (fls. 12-19), o não recolhimento das contribuições sociais
previdenciárias do próprio sujeito passivo devidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
sobre a remuneração recebida pela prestação de serviços às pessoas físicas de 2009 a 2011.
Foi apresentada impugnação pela Recorrente (fls. 63-76) em que defende a
manutenção dos tabeliães cartorários admitidos antes de 1994 ao Regime Próprio da Previdência
Social (RPPS), de modo que inexiste vínculo da Recorrente com o INSS, pede que sejam excluídos
os encargos cobrados incidentes sobre a obrigação principal com base no princípio da confiança e
pede que seja julgado improcedente o lançamento.
Sobreveio o acórdão no 09-63.498, proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA, que
entendeu pela improcedência da impugnação sob o fundamento de que o tabelião é vinculado ao
RGPS, independente de data de sua nomeação (fls. 90-97).
Cientificada em 16/06/2017 (fl. 107), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
18/07/2017 (fls.110-122), em que aborda os mesmos argumentos trazidos em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Destaco que a lide versa sobre a submissão dos tabeliães e notários cartorários ao
RGPS. Isso, pois embora vários destes profissionais se filiassem ao RPPS de acordo com as
respectivas legislações estaduais, a partir da Emenda Constitucional no 20, de 1998 foram
excluídos deste regime, que passou a ser restrito aos servidores públicos e militares.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.758 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720901/2013-69
3
Os contribuintes notários e tabeliães pleiteiam a preservação do seu direito
adquirido de permanecer vinculado ao RPPS e entendem que inexiste qualquer obrigação de
recolher as contribuições devidas ao RGPS.
Essa matéria, em razão de ter sido reiteradamente decidida em desfavor dos
contribuintes no contexto da jurisprudência do CARF, veio a ser pacificada por meio da Súmula
CARF no 194, que possui a seguinte redação:

Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.

Assim, embora seja relevante a argumentação trazida pela Recorrente, nesta esfera
de julgamento não é possível o seu enfrentamento, o que leva à improcedência deste capítulo do
pleito recursal.
No tocante ao pleito de exclusão dos acréscimos incidentes sobre a obrigação
tributária principal com base no princípio da confiança, destaco que não é possível o seu
acolhimento por carecer de base legal, sobretudo ante à constatação de que foram devidamente
fundamentadas no auto de infração (fls. 24-25).
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 129
DF CARF MF
Original